Tribunal: TCU
Processo: 006.569/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades em contratações diretas para a realização de cursos de aperfeiçoamento e capacitação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 16a Região (TRT-16), na qual dá notícia de supostas irregularidades relacionadas com contratações diretas, por inexigibilidade de licitação, da empresa Inajus Cursos Preparatórios Ltda.; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Revisor, nos termos do art. 250 do Regimento Interno deste Tribunal: 9.1 rejeitar as razões de justificativa apresentadas por James Magno Araújo Farias, relativas ao item 9.4.1.1 do Acórdão 2864/2018-TCU-Plenário ; pela Inajus Cursos Preparatórios Ltda. (nome de fantasia Instituto Nacional de Estudos Jurídicos), relativas aos itens 9.4.4.1 e 9.4.4.5 do Acórdão 2864/2018-TCU-Plenário ; e por Márcia Andrea Farias da Silva, relativas ao item 9.4.2 do Acórdão 2864/2018-TCU-Plenário ; 9.2. acolher as demais razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis; 9.3. aplicar, individualmente, a James Magno Araújo Farias e a Márcia Andrea Farias da Silva a multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992, nos valores de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e R$ 3.246,00 (três mil duzentos e quarenta e seis reais), respectivamente, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data desta deliberação até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar o desconto das dívidas na remuneração dos responsáveis, observado o disposto no art. 46 da Lei 8.112/1990; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações e/ou não seja possível o desconto determinado no subitem 9.4 acima; 9.6. com fundamento no artigo 46 da Lei 8.443/1992 c/c com o artigo 271 do Regimento Interno do TCU, declarar inidônea a empresa Inajus Cursos Preparatórios Ltda. (nome de fantasia Instituto Nacional de Estudos Jurídicos), para participar de licitação na Administração Pública Federal, pelo prazo de 6 (seis) meses; 9.7 considerar cumprida a determinação exarada no subitem 9.2 do Acórdão 2864/2018-TCU-Plenário , dirigida ao Tribunal Regional do Trabalho da 16a Região e à Escola Judicial do TRT da 16a Região, para a anulação "dos atos decorrentes dos protocolos administrativos (PA) 441/2018 e 451/2018, fazendo cessar a prática de nepotismo vedada pelo art. 2o, inciso V, da Resolução CNJ 07/2015, alterada pela Resolução CNJ 229/2016" ; e 9.8. dar ciência do presente Acórdão ao Tribunal Regional do Trabalho da 16a Região, à Escola Judicial do TRT da 16a Região e ao Conselho Nacional de Justiça.